Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. DESÍDIA DA EMPRESA VENDEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO GRAVE À PERSONALIDADE. REFORMA DE OFÍCIO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em desfavor da empresa ré. O autor alegou ter adquirido veículo vendido pela empresa ré, que estaria obstando a conclusão da transferência definitiva do bem. Pleiteou a condenação da ré à obrigação de efetuar a transferência do veículo e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença determinou a obrigação de fazer requerida, mas julgou improcedente o pedido indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço pela empresa ré, consubstanciada no atraso do cumprimento da obrigação contratual de transferência da propriedade do veículo, é apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral exige a demonstração de violação concreta e grave aos direitos da personalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos ou frustrações decorrentes de falhas administrativas.
4. No caso dos autos, a presunção de veracidade quanto à desídia prolongada da empresa ré na obrigação de transferência da propriedade do veículo configura inadimplemento contratual, mas não se extrai daí, automaticamente, a configuração de lesão extrapatrimonial relevante.
5. A falha da empresa ré, embora reconhecida, não se revestiu de gravidade suficiente para comprometer a integridade psicológica, a honra ou a dignidade do autor.
6. A jurisprudência desta Corte rechaça a configuração de dano moral in re ipsa em casos de simples inadimplemento contratual ou desídia administrativa, ausente prova de consequência excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida no mérito. Reforma dos ônus sucumbenciais. Majoração dos honorários recursais. Exigibilidade suspensa em relação ao autor.
Tese de julgamento:
1. A falha na prestação de serviço pela empresa vendedora, consistente no atraso do cumprimento da obrigação de transferência da propriedade do veículo, não configura, por si só, dano moral indenizável.
2. A configuração de dano extrapatrimonial depende da demonstração de abalo concreto e relevante aos direitos da personalidade, não sendo presumida em casos de meros dissabores.
3. Em hipóteses de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.